Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-56.2017.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701216-56.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGER SILVIO PAJOLLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação que tem por objeto a exclusão da base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD), e demais encargos setoriais. Da análise dos autos de origem, constata-se que, após o julgamento do Resp 1.692.023/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça, com fixação da Tese n. 986, foi prolatada sentença, extinguindo o processo, em 03/07/2024, conforme ID 202863874, do processo n. 0738493-92.2017.8.07.0016. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.